Tribunal: TJDFT
Processo: 0705196-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0705196-06.2021.8.07.0000 FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS PACIENTE: VITORIO JOAQUIM DE LIMA COSTA IMPETRANTE: BRUNO GONCALVES PEREIRA DE LIMA AUTORIDADE: JUIZO CRIMINAL DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de VITÓRIO JOAQUIM DE LIMA COSTA, apontando como coatora a autoridade judiciária do TJDFT, e como ilegal a decisão que decretou a prisão do paciente. A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista (ID 24410538, p. 23/24). Conforme consignado pelo eminente Desembargador Plantonista, o feito não foi instruído com documentos essenciais à apreciação das alegações da impetrante, como: cópia do inquérito policial, cópia da decisão que decretou a medida; dentre outros documentos que permitam a compreensão da controvérsia na sua inteireza. Registre-se que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido de liberdade. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. CÓPIA DO DECRETO PRISIONAL ILEGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de revogação da prisão preventiva se torna inviável de apreciação, pois constata-se que o writ está deficientemente instruído em razão da cópia que decretou a prisão preventiva encontrar-se ilegível, documento essencial ao exame da controvérsia e da plausibilidade do pedido. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 554.931/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não foi possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, em razão da instrução deficitária do writ, visto que a Parte Impetrante não se desincumbiu do ônus de formar adequadamente os autos, já que não acostou a cópia integral do acórdão impugnado - documento essencial para se constatar a existência, ou não, de ato coator a ser impugnado nesta Corte Superior. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 552.240/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) Em que pese o impetrante alegar que não conseguiu ter acesso a investigação em que decretada a prisão, não compete ao Relator do “Habeas Corpus” determinar providências instrutórias de peças processuais, cabendo ao impetrante, seja Advogado constituído ou Defensoria Pública, instruir o feito adequadamente. 2. Intime-se o impetrante para que, no prazo de 48 horas, complemente a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal, sob pena de não conhecimento. 3. Após, solicitem-se informações. 4. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 19 de fevereiro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator